Tribunal: TJDFT
Processo: 0707491-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXAME SANGUINEO NO PRAZO DO EDITAL. IMPUTAÇÃO DE CULPA A TERCEIRO (MÉDICO PARTICULAR). PREVISÃO EXPRESSA DE CAUSA ELIMINATÓRIA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS.
1. Não deve o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise do mérito administrativo, sobretudo quando observadas as previsões legais e do edital, bem como concedida ao postulante a oportunidade de contraditório e à ampla defesa.
2. É sabido que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade que, embora relativa, somente deve ser afastada por prova sólida em sentido contrário. Assim, diante da alegação de ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública, cabe ao Poder Judiciário sindicar sua conformidade com a legislação competente.
3. O edital tem força vinculativa para a Administração e o candidato do concurso público, de modo que suas disposições devem ser cumpridas ipse litteris por todos interessados. Lembrando que o concurso objetiva assegurar paridade de armas entre os concursandos, de modo que devem ser afastadas situações subjetivas particulares para o descumprimento das regras previamente fixadas (art. 37, CF). In casu, o edital de abertura do concurso previu que todos os candidatos deveriam se submeter a avaliações médica e odontológica e que “a não apresentação ou o atraso na entrega dos exames requisitados nos itens acima, bem como o não comparecimento para realização de exame clínico, acarretará a eliminação do candidato”.
4. A responsabilidade pela apresentação dos documentos perante a Banca Examinadora é do candidato. A quem ele recorre para viabilizar a realização desse exame, como formulou sua solicitação e as informações que disponibilizou para tanto são questões que fogem totalmente ao concurso ou à apreciação da banca examinadora. Assim, a eliminação do candidato se deu dentro da legalidade e observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.